Tribunal: CARF
Processo: 11516.004173/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E/OU DE SUCUMBÊNCIA.
Para que a tributação dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) recaia na pessoa jurídica da sociedade de advogados, devem ser observados os requisitos constantes do parágrafo 3o do art.15 do EOAB, Lei no 8.906, de 1994, bem como existir contrato firmado entre o autor da ação e a sociedade de advogados, ou, ainda, constar dos autos do processo judicial o substabelecimento da causa para a pessoa jurídica (sociedade de advogados), pelo advogado da causa.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2005. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo contribuinte em decorrência de distribuição de lucros, quando comprovados por documentação hábil e idônea, devem ser considerados na análise da evolução patrimonial.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004173/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.463 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
MARJORIE CRISTINA FREIBERGER RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E/OU DE SUCUMBÊNCIA.
Para que
a tributação dos
honorários advocatícios
(contratuais e
sucumbenciais) recaia na pessoa jurídica da sociedade de advogados, devem
ser observados os requisitos constantes do parágrafo 3o do art.15 do EOAB, Lei
no 8.906, de 1994, bem como existir contrato firmado entre o autor da ação e a
sociedade de advogados, ou, ainda, constar dos autos do processo judicial o
substabelecimento da causa para a pessoa jurídica (sociedade de advogados),
pelo advogado da causa.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2005. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo contribuinte em decorrência de distribuição de
lucros, quando comprovados por documentação hábil e idônea, devem ser
considerados na análise da evolução patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, para que sejam considerados, na apuração da variação
patrimonial a descoberto, como origem de recurso, a título de distribuição de lucros da sociedade
Tarso e Freitas Advogados, os montantes de R$ 18.712,00 (27/01/2005), R$ 48.660,25
(11/02/2005) e R$ 22.112,00 (16/3/2005). Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que
deu-lhe provimento em menor extensão, reconhecendo apenas a distribuição de lucro nas
quantias de R$ 18.712,00 (27/01/2005) e R$ 48.660,25 (11/02/2005).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004173/2010-93
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004173/2010-93

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Turma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-29.659 (p. 306), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 201) com vistas a exigir débitos de
IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
comprovadamente tributados, ou isentos de tributação, conforme detalhadamente
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal.
Informa a autoridade administrativa fiscal que a presente exigência fiscal
corresponde a 50% do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre o acréscimo patrimonial
a descoberto, pois a contribuinte é casada pelo regime da Comunhão Universal de Bens com
Paulo de Tarso Ribeiro da Silva, CPF 481.811.969-53, contra quem foi lavrado Auto de
Infração, para a exigência da outra parcela de 50% do imposto devido.
A Contribuinte, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância,
apresentou a sua competente defesa administrativa, defendendo, em síntese, que:
* ilegitimidade passiva;
* o acréscimo patrimonial a descoberto configuraria, em tese, omissão de receitas,
quando a evolução patrimonial não corresponder ou ultrapassar os rendimentos auferidos e
declarados, o que não é o caso dos autos, pois o cônjuge da impugnante declarou rendimentos
em valor mais que suficientes para fazer frente à sua evolução patrimonial, dai porque a presente
autuação, neste ponto, é absolutamente nula por ausência de fundamentação legal. Se a
autoridade fiscal entendeu que os rendimentos auferidos pelo cônjuge da impugnante não
poderiam corresponder a lucros percebidos, isentos de tributação por disposição de lei, deveria
ter revisto de oficio a declaração do mesmo e tê-los enquadrado como rendimentos tributáveis,
ou seja, por fundamentação distinta, nunca por acréscimo patrimonial a descoberto.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte
nos termos do susodito Acórdão 07-29.659 (p. 306), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004173/2010-93

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
OCORRÊNCIA.
São tributados como rendimentos omitidos, a título de acréscimos patrimoniais a
descoberto, apurado mensalmente, quando verificado excesso de aplicações de recursos
sobre origens de recursos, que evidenciam renda auferida e não declarada, não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo contribuinte em decorrência de distribuição de lucros,
quando comprovados por documentação hábil e idônea, devem ser considerados na
análise da evolução patrimonial.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a tributação do
acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns, deve ser
efetuada na proporção de 50% da variação para cada um dos cônjuges.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 326), reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso Auto de Infração (p.
201) com vistas a exigir débitos de IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
comprovadamente já tributados, ou isentos de tributação, conforme
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial, apurada com base nos
documentos reunidos no curso da ação fiscal e na Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2006.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando parcialmente as razões de defesa
deduzidas em sede de impugnação, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* ilegitimidade passiva;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004173/2010-93

* o acréscimo patrimonial a descoberto configuraria, em tese, omissão de receitas,
quando a evolução patrimonial não corresponder ou ultrapassar os rendimentos auferidos e
declarados, o que não é o caso dos autos, pois o cônjuge da impugnante declarou rendimentos
em valor mais que suficientes para fazer frente à sua evolução patrimonial, dai porque a presente
autuação, neste ponto, é absolutamente nula por ausência de fundamentação legal. Se a
autoridade fiscal entendeu que os rendimentos auferidos pelo cônjuge da impugnante não
poderiam corresponder a lucros percebidos, isentos de tributação por disposição de lei, deveria
ter revisto de oficio a declaração do mesmo e tê-los enquadrado como rendimentos tributáveis,
ou seja, por fundamentação distinta, nunca por acréscimo patrimonial a descoberto.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre pontuar que, conforme destacado pelo órgão julgador de
primeira instância, a contribuinte figura no polo passivo da obrigação tributária como
contribuinte e não como responsável solidária, por ser de fato proprietária dos bens comuns
adquiridos na constância da sociedade conjugal sob o regime universal de bens, sendo
responsável, conjuntamente com seu marido, pela comprovação dos recursos utilizados na
aquisição dos mesmos. Improcedente, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva.
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, neste ponto, o
litigio reside no fato da autoridade fiscal não ter considerado como origem de recursos, no
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial do ano-calendário 2005, os rendimentos isentos
declarados pelo cônjuge Paulo de Tarso, correspondentes a lucros e dividendos distribuídos
pelas sociedades TRM Goulart e Barreto Advogados Associados, no valor de R$ 1.770.859,99
(comprovante de fls. 25); e da Tarso e Freitas Advogados Associados, no valor de R$
417.677,85, por entender que o mesmo não comprovou o efetivo recebimento dos mesmos.
Aponta também, irregularidades na forma e momento da distribuição dos lucros: as empresas
teriam distribuído lucros em valor muito superior ao lucro presumido apurado no período, e em
percentual superior a sua participação no capital social.
A DRJ, conforme sumariamente visto linhas acima, deu parcial procedência à
impugnação apresentada, reconhecendo o percebimento periódico de rendimentos isentos
provenientes da TRM Goulart e Barreto Advogados, a título de lucros distribuídos, em face da
documentação apresentada.
Com relação, entretanto, aos valores aos valores referentes à sociedade Tarso e
Freitas Advogados, o órgão julgador de primeira instância concluiu que o cônjuge da
Contribuinte não comprovou a efetiva distribuição de lucros, nos seguintes termos, em síntese:
Segundo o impugnante, o efetivo recebimento dos lucros distribuídos se comprova (...)
pela DIPJ da Tarso e Freitas Advogados Associados, onde consta o registro dos lucros
distribuídos Ficha 47A – Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titulares (fls. 33),
conjuntamente com (...) os extratos bancários das contas de sua titularidade, de sua
esposa e da Tarso e Freitas Advogados Associados.
No que concerne à comprovação dos lucros distribuídos pelas sociedades, concordo
com o entendimento dado pela autoridade fiscal, pois nem o comprovante de
rendimentos nem a DIPJ da fonte pagadora são suficientes para comprovar o momento
(data) e o montante efetivamente pago, fundamentais para a apuração mensal da
evolução patrimonial. (...)
Também, não há que se falar em produção de prova impossível, pois o ônus de
comprovar a natureza e o efetivo recebimento dos lucros é do contribuinte, lembrando
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004173/2010-93

que a razão fundamental do lançamento foi a não comprovação do efetivo recebimento
dos rendimentos declarados como isentos, recebidos a título de lucros distribuídos.
(...)
Diante do conjunto de documentos apresentados pelo impugnante, conclui-se que os
valores relacionados na planilha acima, depositados em sua conta corrente mantida
junto a CEF, no montante de R$ 1.139.861,00, referem-se a valores repassados pela
TRM Goulart e Barreto Advogados, a título de lucros distribuídos.
No entanto, o mesmo não ocorre quanto aos lucros distribuídos pela Tarso e Freitas
Advogados. O impugnante apresentou, no curso da ação fiscal, apenas cópia da DIPJ
onde conta o registrado dos lucros distribuídos, porém, como já mencionado
anteriormente, a DIPJ não é documento hábil e suficiente para comprovar o efetivo
pagamento de lucros. E no cotejamento dos extratos da conta corrente da empresa
mantida junto ao Banco do Brasil (agência 2953X, C/C 20.7705), apresentados pelo
impugnante, com os extratos da sua conta corrente também do Banco do Brasil (agência
44282, c/c 4.4282), não foram identificadas operações que pudessem representar a
transferência de numerários da conta da empresa para a conta do impugnante – não há
coincidente em data e valor para histórico de cheques compensados ou transferências
online. Registre-se que em sede de impugnação, o contribuinte não carreou aos autos
nenhum novo documento referente a este ponto, permanecendo, portanto, sem
comprovação do efetivo recebimento, os rendimentos declarados como recebidos da
empresa Tarso e Freitas Advogados.
E não há que se falar em impossibilidade de produção de prova ou prova negativa
quanto a este ponto, pois compete sim ao contribuinte em geral a boa guarda de todos os
documentos que representem situações jurídicas passíveis de tributação e fiscalização
pelo ente tributante. No caso de distribuição de lucros, as duas partes (empresa e sócio)
devem ficar com uma via dos documentos comprobatórios do efetivo
pagamento/recebimento dos mesmos. Portanto, não adianta somente argumentar que a
prova está em poder de terceiros. Além disso, o contribuinte já teve tempo suficiente
para buscar novos documentos ou comprovantes em substituição ou em
complementação àqueles que não foram aceitos pela autoridade fiscal.
Em sua peça recursal, a Contribuinte enfatiza e defende que:
Inicialmente, é de se destacar que os extratos anexados pelo ora Recorrente às fls.
134/207, referem-se à Conta n° 20.770-5, mantida pela Tarso e Freitas junto à Agência
2953-X, do Banco do Brasil, como é referido na decisão recorrida, bem como referem-
se à Conta n° 8193.953-3, da Agência 1808-2, do Banco do Brasil, cujos dados foram
modificados no mês de maio de 2005 para Conta n° 4.428-2, da Agência 4428-2, de
titularidade do Recorrente e referida pela autoridade julgadora na citação retro.
Dito isto, note-se, por oportuno, a movimentação do dia 27 de janeiro de 2005, quando
o ora Recorrente foi favorecido com um "Depósito Online" no valor de R$ 18.712,00
(fls. 135), e a Tarso e Freitas realizou "Pagamentos Diversos Autorizados" no importe
de R$ 81.600,00 (fls. 175), sendo que ambas as operações indicam o mesmo "Lote" -
17830, e o mesmo número de "Documento" - 295300, e, mais, no extrato do Recorrente,
a "Origem" indicada é o número 02953, exatamente a Agência do Banco do Brasil de
São Luís/MA (2953-X), onde a Tarso e Freitas mantém sua conta (!!!).
Trata-se, obviamente, de um pagamento efetuado pela Tarso e Freitas em favor do
Recorrente, relativo a lucros distribuídos de forma antecipada, e os valores só não são
idênticos porque a operação realizada por aquela sociedade refere-se à distribuição de
lucros a todos os sócios, tanto que foi discriminada como "Pagamentos Diversos
Autorizados", ou seja, pagamentos, no plural, a mais de um favorecido.
(...)
Segue planilha demonstrativa dos pagamentos efetuados pela Tarso e Freitas em favor
do Recorrido no primeiro trimestre de 2005, a título de distribuição de lucros:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004173/2010-93

O total dos valores repassados pela Tarso e Freitas ao Recorrente no período em
comento representa o montante de R$ 89.484,25 (oitenta e nove mil e quatrocentos e
oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), o qual ultrapassa e é suficiente para
cobrir a variação patrimonial a descoberto no mês de março de 2005, conforme
apontado no demonstrativo mensal da evolução patrimonial constante da decisão ora
recorrida, no valor de R$ 85.633,41 (oitenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e três
reais e quarenta e um centavos), desde que aplicados os valores apontados na planilha
retro aos meses respectivos e somados aos recursos acumulados e/ou recebidos no mês,
conforme o caso.
Basta conferir todos os depósitos feitos em favor do Recorrente que indiquem na coluna
"Origem" o número 02953 e confrontá-los com as operações destacadas nos extratos da
Tarso e Freitas nas mesmas datas para se obter a devida comprovação da evolução da
disponibilidade econômica mensal do mesmo.
Outrossim, há operações em que se verifica a exata identidade de valores, como em
01.12.2005 (fls. 169 e 205), oportunidade na qual os pagamentos dos dividendos foram
especificados no extrato da Tarso e Freitas, e outros casos em que duas operações são
aglutinadas em um único depósito, como em 05.10.2005 (fls. 163 e 198), ou seja, uma
simples análise perfunctória demonstra a regularidade e comprovação da origem dos
valores e sua disponibilidade em favor do Recorrente.
Pois bem!
Analisando-se as informações e esclarecimentos apresentados pela Contribuinte
em sua peça recursal com a respectiva análise comparativa dos documentos acostados aos autos,
tem-se que razão assiste à Recorrente neste particular.
Conforme exemplo apresentado no recurso em análise, na movimentação do dia
27 de janeiro de 2005, quando o cônjuge da Recorrente foi favorecido com um "Depósito
Online" no valor de R$ 18.712,00 (p. 140), e a Tarso e Freitas realizou "Pagamentos Diversos
Autorizados" no importe de R$ 81.600,00 (p. 180), sendo que ambas as operações indicam o
mesmo "Lote" - 17830, e o mesmo número de "Documento" - 295300, e, mais, no extrato do
Recorrente, a "Origem" indicada é o número 02953, exatamente a Agência do Banco do Brasil
de São Luís/MA (2953-X), onde a Tarso e Freitas mantém sua conta (!!!).
À toda evidência, resta caracterizado, no entendimento deste Conselheiro, que o
valor recebido por aquele Contribuinte, no exemplo, trata-se de distribuição de dividendos.
Mesma conclusão é alcançada em relação aos montantes de R$ 48.660,25 e R$
22.112,00, cuja operações foram realizadas, respectivamente, em 11/02/2005 e 16/03/2005.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004173/2010-93

Neste espeque, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário neste
particular, devendo ser considerados, na apuração da variação patrimonial a descoberto, como
origem de recurso, a título de distribuição de lucros da sociedade Tarso e Freitas Advogados, os
montantes de R$ 18.712,00, R$ 48.660,25 e R$ 22.112,00, referentes às datas de 27/01/2005,
11/02/2005 e 16/03/2005, respectivamente.
Com relação ao pedido do Contribuinte no sentido de que devem ser considerados
no demonstrativo mensal de evolução patrimonial os valores disponíveis em conta do
titularidade do Contribuinte, transportados como saldo positivo do ano-calendário anterior,
considerando que este não apresentou qualquer documento com vistas a embasar sua tese de
defesa, não há como acolher tal pretensão recursal.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário interposto, para que sejam considerados, na apuração da variação patrimonial a
descoberto, como origem de recurso, a título de distribuição de lucros da sociedade Tarso e
Freitas Advogados, os montantes de R$ 18.712,00, R$ 48.660,25 e R$ 22.112,00, referentes às
datas de 27/01/2005, 11/02/2005 e 16/03/2005, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 345
DF CARF MF
Original